Tribunal: STF
Processo: RE 466106
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PIS - MEDIDA PROVISÓRIA Nº
1.212/95 E LEI Nº 9.715/98 - INCONSTITUCIONALIDADE DE SUAS
RESPECTIVAS CLÁUSULAS DE VIGÊNCIA - MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO,
NO ENTANTO, QUANDO JÁ ESGOTADO O PRAZO A QUE SE REFERE O ART. 195, §
 6º, DA CF - IMPOSSIBILIDADE DE ÚTIL INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
ANTERIORIDADE MITIGADA - RECURSO IMPROVIDO.
- Se, quando da
impetração do mandado de segurança pela empresa contribuinte, já se
achava esgotado o prazo constitucional a que se refere o art. 195, §
 6º, da Carta Política, apresenta-se destituída de utilidade e de
significação jurídica a invocação do princípio da anterioridade
mitigada, por não mais se revelar acolhível, em tal específica
hipótese, a pretensão mandamental que objetivava afastar a alteração
 introduzida na base de cálculo relativa à contribuição pertinente
ao PIS. Precedentes.